Tribunal: TJMT
Processo: 1000089-63.2023.8.11.0019
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-21
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000089-63.2023.8.11.0019
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Honorários Advocatícios, Citação, Provas, Depoimento]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRENTE), ADERICIO NEVES DE OLIVEIRA - CPF: 513.615.821-20 (RECORRIDO), LINEIDE VIEIRA DE ALMEIDA - CPF: 523.277.101-97 (ADVOGADO), Jefferson Witter Pereira (TESTEMUNHA), Dieverley Avelino dos Santos (TESTEMUNHA), Harlon Onassys Vargas (TESTEMUNHA), JOAO RIBEIRO DA SILVA FILHO - CPF: 928.544.271-49 (TESTEMUNHA), MESSIAS FERREIRA (TESTEMUNHA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
Gabinete 1 – 1a TURMA RECURSAL.

Processo no:

1000089-63.2023.8.11.0019
.

Origem:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente:
ESTADO DE MATO GROSSO.

Recorrido:
ADERICIO NEVES DE OLIVEIRA.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 21 A 25/5/2026 (Plenário Virtual).

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DECORRENTES DE EXCESSO POLICIAL. LESÃO CORPORAL GRAVE COMPROVADA POR LAUDO OFICIAL. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. MANUTENÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória e o condenou ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com fundamento em agressões praticadas por policiais militares em abordagem noturna ocorrida em 22.05.2022, ocasionando fratura no braço direito do recorrido, atestada por laudo oficial e acompanhada de afastamento laboral por 45 dias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se houve excesso policial na abordagem realizada pelos agentes estatais e, em caso afirmativo, se o Estado deve responder civilmente pelos danos morais decorrentes das lesões graves sofridas pelo recorrido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Constituição Federal, art. 37, § 6o, estabelece responsabilidade objetiva do Estado pelos danos que seus agentes causam a terceiros, bastando a comprovação do dano e do nexo causal com a atuação administrativa.

O laudo pericial oficial da POLITEC confirma a fratura no braço direito do recorrido e qualifica a lesão como grave, configurando prova técnica idônea e produzida por órgão estatal com elevado valor probatório.

O atestado médico demonstra afastamento do trabalho por 45 dias em razão das lesões, reforçando a materialidade do dano.

O depoimento presencial da testemunha, prestado sob compromisso, descreve agressões físicas significativas, coerentes com o laudo pericial e demais elementos probatórios.

O boletim de ocorrência lavrado pela manhã do mesmo dia não registra qualquer lesão prévia no recorrido, afastando a alegação de que os hematomas ou fratura seriam anteriores à abordagem noturna.

O uso de força policial deve observar limites de proporcionalidade e razoabilidade, não sendo admitida a produção de lesão corporal grave como meio de contenção, caracterizando-se excesso na conduta dos agentes.

A eventual resistência do recorrido ou a aceitação de transação penal em procedimento próprio não afastam o dever de indenizar, por tratar-se de esferas distintas e independentes.

O valor de R$ 8.000,00 mostra-se proporcional à gravidade das lesões e às circunstâncias da abordagem, cumprindo função compensatória e pedagógica e alinhando-se à jurisprudência da Turma Recursal.

A sentença analisou adequadamente o conjunto probatório e aplicou corretamente o direito, inexistindo motivo para reforma.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

O Estado responde objetivamente por lesão corporal grave causada por excesso policial, quando comprovados dano e nexo causal por meio de laudo oficial e provas testemunhais coerentes.

A resistência do abordado ou a existência de transação penal em outro procedimento não afastam a responsabilidade civil estatal quando configurado excesso na atuação policial.

A produção de fratura e demais lesões graves durante abordagem evidencia desproporcionalidade no uso da força, caracterizando abuso e gerando dever de indenizar.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei no 9.099/95, art. 55, caput; CNGC/MT, art. 236.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1004521-03.2025.8.11.0037, Rel.: João Alberto Menna Barreto Duarte, Segunda Turma Recursal, J. em 27/11/2025.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão monocrática (ID 362258899), que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o recorrente ao pagamento de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de danos morais, com correção monetária pelo IPCA a partir da sentença e juros de mora pela taxa Selic a partir da citação.

A demanda teve origem em fatos ocorridos em 22 de maio de 2022, na cidade de Porto dos Gaúchos/MT.

O recorrido narrou que, após ser conduzido à Delegacia de Polícia Civil pela manhã — em razão de incidente com arma branca em campo de futebol —, encontrou a mesma guarnição policial à noite em um estabelecimento comercial.

Ao tentar oferecer um refrigerante aos policiais, teria sido agredido fisicamente com golpes de “
tonfa
”, derrubado ao chão, algemado e mantido na viatura por cerca de 40 a 60 minutos, mesmo com o braço fraturado.

Posteriormente, foi encaminhado ao Hospital Municipal, onde o exame de corpo de delito confirmou fratura no braço direito, classificada como lesão corporal grave.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que: a) os policiais agiram no estrito cumprimento do dever legal, sem qualquer excesso ou arbitrariedade; b) o recorrido resistiu à prisão, desacatou e ameaçou os agentes, tornando necessário o uso de força moderada; c) a fratura pode ter ocorrido antes da abordagem, pois o próprio boletim de ocorrência registra que o recorrido já apresentava hematomas no braço direito quando chegou à delegacia; d) a testemunha do autor não ouviu o diálogo que precedeu a ação policial; e e) alternativamente, o valor da indenização é excessivo e deve ser reduzido.

O recorrido apresentou suas contrarrazões (ID 362258902) pugnando pela manutenção integral da sentença, destacando que a materialidade das lesões está comprovada por laudo pericial oficial da POLITEC, que a testemunha presenciou as agressões, e que o valor fixado é moderado diante da gravidade dos fatos.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde), ou em razão das partes (menores e incapazes),
o que não é o caso dos autos
, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A questão central consiste em saber se os policiais militares agiram com excesso durante a abordagem do recorrido e se o Estado deve responder pelos danos causados.

O art. 37, § 6o, da Constituição Federal estabelece que o Estado responde objetivamente pelos danos que seus agentes causarem a terceiros no exercício da função. Isso significa que, comprovados o dano e o nexo causal com a atuação estatal, o dever de indenizar está configurado — independentemente de culpa.

A responsabilidade só se afasta se ficar provado que o dano decorreu exclusivamente de culpa da vítima, caso fortuito ou força maior.

No caso, as provas são robustas e convergentes:

Primeiro
, o laudo pericial oficial da POLITEC (IDs 362258856, 362258860 e 362258861) confirmou a fratura no braço direito do recorrido, classificando as lesões como de natureza grave. Trata-se de prova técnica produzida por órgão oficial do próprio Estado, de elevado valor probatório.

Segundo
, o atestado médico comprova que o recorrido ficou afastado de suas atividades profissionais por 45 dias em razão das lesões.

Terceiro
, a testemunha arrolada pelo reclamante, Sr. João Ribeiro da Silva, ouvida em juízo sob compromisso, declarou expressamente ter presenciado as agressões: "
foi agressivo, foi uma coisa bem agressivo, jogaram ele no chão lá, algemaram ele, subiram em cima dele com joelho
" e "
eu vi que tinha uns dois policiais segurando ele (sic) no chão e outros três estavam em pé ao redor dele lá, um estava dando chutes
". Esse depoimento é direto e coerente com os demais elementos dos autos.

O Estado sustenta que os hematomas já existiam antes da abordagem noturna. O argumento
não
convence.

O boletim de ocorrência do primeiro incidente (BO 2022.136754 – ID 362258894, pág. 10), lavrado pela manhã
, não registra qualquer lesão no recorrido
. Se a fratura fosse anterior, teria sido anotada. A lesão foi constatada justamente após a segunda abordagem, o que estabelece o nexo temporal e causal com a conduta dos policiais.

O argumento de que houve resistência à prisão e que a força empregada foi moderada também não afasta a responsabilidade.

O uso de força para conter alguém não autoriza a produção de lesão corporal grave.
A contenção policial tem limites legais e proporcionais
.

Fraturar o braço de alguém, mantê-lo algemado dentro de uma viatura por até 60 minutos com o membro fraturado e sem atendimento médico imediato ultrapassa qualquer parâmetro de razoabilidade e proporcionalidade.
Isso não é força moderada —
é excesso
.

Quanto à testemunha do autor não ter ouvido o diálogo que precedeu a ação física, esse fato é irrelevante para o deslinde da causa. O que importa é o que ela viu: as agressões físicas. E ela as descreveu com clareza.

A propósito:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. RECURSO INOMINADO.
RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO ESTADO. ABORDAGEM POLICIAL. VIOLÊNCIA DESPROPORCIONAL E ABUSO DE AUTORIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO
. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de indenização por danos morais, condenando o ente público ao pagamento de R$ 15.000,00 ao Reclamante, em razão de agressões físicas desproporcionais praticadas por policiais militares durante abordagem judicial. A Reclamada sustentou ausência de nexo causal, inexistência de laudo pericial conclusivo e alegada resistência do Reclamante, pleiteando a improcedência do pedido ou a redução do valor indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado em decorrência de conduta abusiva de policiais militares durante abordagem; (ii) estabelecer se o valor fixado a título de indenização por dano moral deve ser mantido ou reduzido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil objetiva do Estado se configura diante de conduta comissiva praticada por agentes públicos no exercício de suas funções, desde que comprovados o dano e o nexo causal, nos termos do art. 37, § 6o, da CF/1988
.

O conjunto probatório dos autos, especialmente os vídeos e as fotografias juntadas, evidencia agressões físicas graves e desnecessárias ao Reclamante quando já estava rendido, configurando excesso na abordagem policial e violação à integridade física e à dignidade da pessoa humana
.

A audiência de custódia, com análise das imagens e depoimentos, reconheceu o abuso de autoridade e ilegalidade da prisão, reforçando a presença do nexo causal entre a conduta dos agentes e o dano sofrido.

A inexistência de laudo pericial não afasta a comprovação do dano, pois os demais elementos dos autos, incluindo provas visuais e testemunhais, são suficientes para demonstrar as lesões e o sofrimento experimentado.

O valor da indenização, fixado em R$ 15.000,00, observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, sendo compatível com a gravidade da conduta e os precedentes do STJ e do TJMT, não se justificando sua redução.

Não restou comprovada resistência ativa do Reclamante que justificasse o uso de força excessiva, tampouco culpa concorrente, razão pela qual se mantém a condenação integral
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil objetiva do Estado decorre da atuação abusiva e desproporcional de seus agentes durante abordagem policial, desde que comprovados o dano e o nexo causal
.

A ausência de laudo pericial não impede a comprovação do dano moral quando há provas visuais, testemunhais e decisões judiciais que reconhecem o abuso.

O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando compatível com a gravidade dos fatos e os parâmetros jurisprudenciais
.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55; CPC/2015, art. 1.021, § 4o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2102111, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJe 14.11.2023; STJ, AgInt no AREsp 1382779/PB, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe 14.10.2019; TJMT, N.U 0021226-04.2013.8.11.0041, Rel. Juiz Sebastião de Arruda Almeida, j. 22.10.2019.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de recurso inominado interposto pela Reclamada em face da sentença, que julgou parcialmente procedente o pedido formulado em ação de indenização por danos morais, condenando o Estado de Mato Grosso ao pagamento da quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) ao Reclamante, sob fundamento de que este foi submetido a agressões físicas desproporcionais e constrangedoras por agentes da polícia militar durante abordagem para cumprimento de ordem judicial.

Alega a Reclamada que não restaram comprovados os requisitos da responsabilidade civil objetiva do Estado, notadamente o nexo de causalidade entre a atuação dos policiais militares e os supostos danos morais alegados. Sustenta ainda a ausência de laudo pericial conclusivo e a possibilidade de resistência por parte do Reclamante, o que justificaria o uso da força e de algemas. Requer a reforma da sentença, com a improcedência dos pedidos ou, subsidiariamente, a redução do valor indenizatório.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório.

Fundamento e Decido.

A Reclamada sustenta, preliminarmente, a ausência de comprovação do nexo causal, baseando-se em suposta descontextualização das provas visuais (vídeos e fotos ID 323324931 e ss.) e inexistência de laudo pericial oficial que ateste a origem e gravidade das lesões. Tais argumentos, contudo, não merecem acolhida.

O processo contém vasto acervo probatório, inclusive vídeos amplamente divulgados na mídia local e juntados aos autos, que registram de forma inequívoca a violência contínua e desproporcional sofrida pelo Reclamante, inclusive quando este já se encontrava deitado no solo, rendido e imobilizado, sendo atingido por chutes, pauladas e spray de pimenta, o que ultrapassa em muito o limite do uso legítimo da força por parte dos agentes estatais.

Corrobora tal conclusão o termo de audiência de custódia (ID 323324927), em que o próprio juízo criminal, após analisar os vídeos e ouvir o autuado, reconheceu a ilegalidade da prisão com base em flagrante abuso de autoridade, determinando o relaxamento da prisão e comunicando o fato à Corregedoria Militar, ao Ministério Público Militar e ao Comando da Polícia Militar, além de aplicar medidas protetivas ao Reclamante e seus familiares diante da gravidade dos relatos e das provas coligidas.

As fotos anexadas aos autos (ID 323324930) revelam diversas lesões físicas visíveis e compatíveis com instrumentos contundentes, incluindo equimoses em várias partes do corpo, escoriações e hematomas, todos condizentes com os relatos do Reclamante e as imagens dos vídeos.

Nesse contexto, é forçoso reconhecer que estão presentes todos os elementos da responsabilidade civil objetiva do Estado, a saber: conduta comissiva de agentes públicos no exercício da função, dano efetivamente comprovado e nexo causal direto entre a conduta e o resultado danoso.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que: “A responsabilidade da administração pública, em se tratando de ato comissivo imputado aos seus agentes, é objetiva, nos termos do art. 37, § 6o, da CF.” (STJ - REsp: 2102111, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Publicação: 14/11/2023)

Da mesma forma,
o Tribunal de Justiça de Mato Grosso já decidiu que:

EXCESSO NA ABORDAGEM POLICIAL –TRATAMENTO POLICIAL VIOLENTO E DESPROPORCIONAL – DANO MORAL VERIFICADO – DEVER DE INDENIZAR – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais. (N.U 0021226-04.2013.8.11.0041, TURMA RECURSAL CÍVEL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal Única, Julgado em 22/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019)

No tocante ao valor da indenização arbitrado pelo juízo a quo, verifica-se que R$ 15.000,00 (quinze mil reais) não extrapola os limites da proporcionalidade e razoabilidade diante da gravidade dos fatos, do grau de sofrimento experimentado, da repercussão do caso e da conduta nitidamente abusiva dos agentes públicos.

Rejeita-se, ainda, o pedido subsidiário de redução da quantia indenizatória, pois não houve culpa concorrente do Reclamante devidamente comprovada nos autos. Ao contrário, está plenamente evidenciado que ele não ofereceu resistência ativa, tampouco justificativa plausível para o uso do grau de violência empregado pelos policiais. O abuso do poder estatal neste caso é patente.

Jurisprudência consolidada:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABORDAGEM POLICIAL ABUSIVA. EMPREGO DE VIOLÊNCIA FÍSICA E PSICOLÓGICA. FALSA ACUSAÇÃO DE CRIME DE DESOBEDIÊNCIA. ABSOLVIÇÃO CRIMINAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA EM R$ 15.000,00. PEDIDO DE REDUÇÃO DO VALOR. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO. VALOR COMPATÍVEL COM O GRAVAME SUPORTADO. REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO DO ESTADO DA PARAÍBA A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Com exceção das hipóteses de manifesta irrisoriedade ou exorbitância, o STJ não pode, em Recurso Especial, modificar o valor da indenização por danos morais arbitrados nas instâncias ordinárias, com base nos elementos probatórios coligidos (Súmula 7/STJ). 2. No caso dos autos, o Tribunal estadual, levando em consideração o grau da lesividade da conduta ofensiva e a capacidade econômica da parte pagadora, condenou o Estado no importe de R$ 15 .000,00, porquanto os policiais militares, sem nenhuma justificativa plausível, firmaram o entendimento de que os ora agravados se tratavam de suspeitos de roubo a Banco, abordando-os com violência física e psicológica, para, logo em seguida, conduzi-los a uma Delegacia sob a alegação de Crime de Desobediência; destarte o valor da indenização não se mostra desmedido a ponto de excepcionar a aplicação da Súmula 7 do STJ. 3. Agravo Interno do ESTADO DA PARAÍBA a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1382779 PB 2018/0271593-1, Relator.: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Data de Julgamento: 07/10/2019, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/10/2019)

Portanto, não assiste razão ao recorrente.

Desta forma, está correta a sentença não deve ser alterada e sim mantida.

Ante o exposto, monocraticamente, conheço do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos, a teor do disposto no art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 236 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

Anoto que será aplicada multa entre um a cinco por cento (1% a 5%) do valor atualizado da causa, caso haja interposição de agravo interno manifestamente inadmissível ou infundado (art. 1.021, § 4o, do CPC).

Intimem-se.

Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e devolvam-se os autos ao Juizado Especial de origem.

(N.U 1004521-03.2025.8.11.0037, TURMA RECURSAL CÍVEL, JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 27/11/2025, Publicado no DJE 10/12/2025) (grifei).

Por fim, o fato de o recorrido ter aceitado transação penal no TCO no 1000245-85.2022.8.11.0019 — pelo crime de ameaça praticado contra os policiais — não exclui o direito à indenização pelos danos físicos sofridos.

São esferas distintas e independentes. O recorrido pode ter cometido ameaça e, ao mesmo tempo, ter sido vítima de excesso policial. Uma coisa não cancela a outra.

O valor de
R$ 8.000,00
(oito mil reais) é adequado e proporcional à gravidade dos fatos.

O recorrido sofreu fratura óssea classificada como
lesão grave
, ficou 45 dias afastado do trabalho, foi mantido algemado com o braço quebrado dentro de uma viatura por longo período e foi submetido a humilhação pública.

A indenização cumpre sua dupla função: compensar a vítima e desestimular condutas semelhantes. Não há excesso nem enriquecimento sem causa. O valor está em linha com precedentes desta Turma Recursal em casos análogos de abuso policial.

A sentença recorrida está bem fundamentada, analisou corretamente as provas e aplicou adequadamente o direito. Não há razão para sua reforma.

Pelo exposto, conheço do recurso, pois tempestivo, e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Deixo de condenar o recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais por ser isento, nos termos do art. 236, da CNGC/MT, condenando-o ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, conforme disposto no artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2026